Tribunal: STF
Processo: HC 235827
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 47).



    Nas razões recursais (eDOC 48), os embargantes apontam obscuridade na decisão embargada que teria partido de premissa equivocada ao considerar que a decisão sobre a qual se busca acesso estaria contida no “eDOC 11” deste habeas corpus, porém, esta apenas determina a expedição de ofício ao relator do RHC 119.474/SC no STJ, sendo diversa daquela que “apreciou as questões veiculadas no RHC 119.474/SC”.



    Alegam, ainda, obscuridade na afirmação de que a decisão proferida pelo STJ em 7 de julho de 2021 teria conferido competência para que a Magistrada singular prosseguisse na jurisdição, proferindo o Evento 255 do Processo 5002028- 39.2017.4.04.7200, de 4.7.2018.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    De fato, os ora embargantes buscaram, junto ao Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da nulidade da decisão formulada pelo Juízo singular no Evento 255 dos Autos 5002028-39.2017.4.04.7200, que, mesmo após remeter peças à Superior Instância, determinou o prosseguimento das investigações perante aquele Juízo.



    Contudo, o acórdão ora impugnado consignou que as questões versadas no recurso ordinário estariam prejudicadas por já terem sido resolvidas no âmbito do Inq 1.252/DF, no qual a Corte Especial decidiu pela inexistência de conexão ou continência entre o entre os fatos que envolvem os investigados no referido inquérito, que detêm foro por prerrogativa de função junto à Corte Especial, com aqueles relacionados ao Processo 5002028- 39.2017.4.04.7200, referente à Operação Alcatraz.



    Na mesma ocasião, a Corte declarou expressamente a competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC para processamento do Inquérito 5002024-02.2017.4.04.7200 e do Pedido de Quebra de Sigilo 5002028- 39.2017.4.04.7200.



    Ademais, conforme anteriormente consignado, a própria defesa juntou, no eDOC 11, o inteiro teor de decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin no Inq 1.252 sobre promoções ministeriais acerca das questões versadas no RHC 119.474/SC, especialmente quanto à competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a ausência de conexão ou continência entre os fatos que envolvem as pessoas investigadas no inquérito e aqueles relativos ao Processo 5002024- 02.2017.4.04.7200 e correlatos.



    Naquela decisão, o Ministro Relator assentou que os fatos objeto das investigações denominadas “Operação Alcatraz” e “Operação Hemorragia” devem seguir sob jurisdição da Justiça Federal de primeiro grau, perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, já declarado prevento para ambas.



    Dessa forma, não há que se falar em obscuridade uma vez que o Juízo Federal de primeiro grau já foi declarado, pela Corte Especial do STJ, o competente para o processamento dos Autos 5002024- 02.2017.4.04.7200 e correlatos.



    Posto isso, verifico que os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente